Tribunal: CARF
Processo: 15504.018246/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.018246/2010-14
ACÓRDÃO
2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOMAZ SOUSA LIMA DE PAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativos ao precatório no momento em que for
quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do
cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de
cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018246/2010-14
2
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.137 - 9a Turma da DRJ/BHE
(fls. 134 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 90
a 93, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005,
reduzindo o imposto a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual no valor de
R$109.235,07 para R$6.741,36.
A autuação resultou da omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, no importe de R$398.910,61.
Cientificado do lançamento em 6/8/2010 (fl. 79), o contribuinte apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL) e teve seu pedido indeferido. Ao tomar ciência da
rejeição da SRL em 30/9/2010, apresentou a impugnação de fls. 2 a 7, em 25/10/10,
contestando o lançamento.
Diz que possuía um crédito junto ao Município de Belo Horizonte decorrente do
precatório n° 201/2004, originário do processo judicial n° 0024.93.087.634-7 e que decidiu
ceder seus direitos creditórios a terceiros, assim procedendo ao longo do ano de 2005.
Esclarece que recebeu um Parecer atualizado da Comissão de Precatórios da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte (doc. fls.13/14), no qual seu crédito inicial era de
R$398.910,61, o Imposto de Renda devido de R$109.235,07 e o valor líquido era de
R$289.675,54. Afirma que o referido Parecer descreve cada uma das cessões realizadas e,
em 9/2005, indica ainda haver um saldo credor de R$6.908,03.
Alega que se baseou no Parecer mencionado para entregar sua DIRPF/2006, tendo
informado um rendimento tributável de R$398.910,61 e um IRRF de R$109.235,07. Ocorre
que não tendo o Município entregue a DIRF correspondente, sua declaração foi retida em
malha fiscal em razão do IRRF compensado.
Informa que do procedimento de malha fiscal resultou a lavratura de um auto de infração
(cópia anexa), em virtude de ganho de capital obtido com a cessão de direitos e que,
convencido da legitimidade da exigência, parcelou o débito (docs. anexos) e passou a
concentrar esforços na restituição do Imposto de Renda indevidamente retido na fonte
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018246/2010-14
3
Diz que levou o problema ao conhecimento da Gerência de Precatórios da PBH e que ela,
confirmando a retenção, concordou apenas em informar a DIRF com um suposto
rendimento de R$398.910,61 e IRRF de R$109.235,07.
Salienta que, após esses ajustes e a tributação sofrida a título de ganho de capital
decorrente das cessões de crédito, retificou sua DIRPF/2006, objetivando a restituição do
IRRF de R$109.235,07. Não conseguiu transmitir a declaração retificadora, devido a
lavratura do AI/Ganho de Capital. Inconformado, protocolizou Pedido de Restituição na
DRF/Belo Horizonte. Posteriormente, em 19/7/2010, conseguiu enviar a Retificadora e
informou esse fato nos autos do Pedido de Restituição, não havendo, até a data de
protocolo desta impugnação, nenhuma manifestação por parte da DRF.
Destaca que, como ele não informou o valor de R$398.910,61 no campo Rendimentos
Tributáveis da Retificadora e o Fisco já dispunha da DIRF enviada pela Prefeitura de Belo
Horizonte, a notificação ora impugnada foi lavrada.
Requer, considerando: (i) que efetivamente suportou o ônus do imposto; (ii) que a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte enviou DIRF à Receita; (iii) que não recebeu os R$
398.910,61 declarados em DIRF, mas, tão somente, os valores tributados no AI a título de
ganho de capital; (iv) que, em casos similares, as diversas DRJs do país vêm reconhecendo
o direito do contribuinte à restituição do imposto3; e (v) que não pode ser compelido a
pagar imposto duas vezes sobre a mesma verba (15% pelo ganho de capital + 27,5% sobre
um rendimento de R$398.910,61 que nunca existiu), que a impugnação seja acolhida e a
autuação cancelada. Requer ainda o deferimento, de uma vez por todas, da restituição
apurada na DIRPF retificadora, acrescida de correção pela taxa SELIC.
Aos autos desta Notificação foram apensados aqueles relativos ao pedido de restituição
do imposto retido na fonte, formulado pelo contribuinte à DRF/Belo Horizonte que,
conforme Despacho de fl. ..., considerou ter ocorrido a perda de objeto do pedido de
restituição, tendo em vista a recepção da Declaração Retificadora e a lavratura da
presente Notificação.
Foi proferido Acórdão no 02-43.137 - 9a Turma da DRJ/BHE, (fls. 134 e segs.), onde a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRECATÓRIO. VENDA. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Comprovado nos autos que os rendimentos considerados omitidos referem-se a
precatório alienado a terceiros e já tributado na modalidade de ganho de capital, cancela-
se o lançamento.
Em virtude da cessão de crédito líquido e certo representado por precatório contra a
Fazenda Pública, o imposto sobre a renda retido na fonte não constitui ônus do cedente,
não lhe sendo passível de compensação ou de restituição.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018246/2010-14
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2013, Recurso Voluntário, fls. 157 e segs, sustentando, em apertada síntese
que a decisão deve ser reformada, pois conforme consta no parecer da comissão de precatórios
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, quem suportou o ônus do imposto foi o recorrente; a
retenção do imposto de R$ 109.235,07 na fonte ocorreu em 03/2005, ou seja, antes das sucessivas
cessões do precatório; verifique-se, também, que os direitos creditórios “vendidos” foram
“honorários advocatícios líquidos “ do IRRF, os cessionários compensaram os créditos recebidos
sem nenhuma retenção; somente o recorrente suportou o ônus do imposto e por isso ele faz jus a
restituição; que não pode o recorrente ser compelido a pagar duplo imposto de renda sobre a
mesma verba (15% do ganho de capital + 27,5 % sobre um rendimento de R$ 398.910,61).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente defende que como suportou o ônus do imposto retido pela Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, no valor de R$109.235,07, e também sofreu a tributação sobre o
ganho de capital objeto do AI, faz jus à restituição do imposto apurado na Declaração Retificadora
anulada pela presente Notificação.
Constam nos autos do processo documentos que comprovam que lavrado contra o
contribuinte o Auto de Infração acostado às fls. 27/41, na data de 19/04/2010, que lhe exigiu
imposto sobre ganho de capital decorrente da cessão dos créditos existentes contra a fazenda
pública do município de Belo Horizonte, retratados pelo precatório no 201/2004. Os ganhos de
capital apurados foram de R$31.656,53 em 30/04/2005, R$60.832,57 em 31/05/2005 e
R$39.000,00 em 30/09/2005.
Consta ainda a existência de um Parecer da Comissão de Precatórios (fls. 13/14 dos
autos) emitido em 07/10/2005 para o contribuinte, na condição de credor do precatório no 201,
de valor bruto de R$398.910,61, com retenção de Imposto de Renda (27,5%) no importe de
R$109.235,07 e valor líquido de R$289.675,54.
Nos sistemas da Receita Federal, há o registro de Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF para o contribuinte, entregue pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
CNPJ 18.715.383/0001-40, na data de 7/5/2010 (1o envio), informando rendimentos pagos no mês
de março de 2005, no montante de R$398.910,61, com retenção de imposto no valor de
R$109.235,07.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018246/2010-14
5
Permaneceu em lide a discussão se o IRRF no valor de R$ 109.235,07, é passível de
restituição/compensação pelo contribuinte.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância( artigo 114,
§12, inciso I, do RICARF), a seguir transcritas:
Com relação ao IRRF sobre o pagamento do precatório, o Parecer Cosit no 26, de 29 de
junho de 2000, ao tratar da cessão de direitos sobre precatório, assim dispôs sobre cada
um dos envolvidos na operação:
16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de direitos,
representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais, estão sujeitos ao
imposto de renda.
16.1. O valor de alienação será o valor recebido do cessionário, e o custo de aquisição será
igual a zero, já que não há valor pago pelo precatório e nem há a possibilidade de
aplicação das modalidades de atribuição de custo de aquisição de que tratam os incisos I a
V do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988 (Lei no 7.713, art. 16, § 4o).
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado em
separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser
deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à declaração
do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será informado na
declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código Civil - Lei no
3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos de
natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital decorrente
desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido passível de
compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o custo de aquisição
será o montante pago ao cedente quando da cessão de direitos.
[...]
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo, decorrente de
ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém por toda a sua
trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a
ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na
fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado
pela Fazenda Pública.
18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de imposto
de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do precatório,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018246/2010-14
6
considerado como tal a homologação da compensação do precatório com débitos do
cessionário para com a Fazenda Pública.(grifos nossos)
Percebe-se pelo exposto no item 17 e subitem 17.1 que o cessionário subroga-se no
crédito do cedente, que para aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do
crédito, observando-se que o IRRF será diminuído do valor do precatório, mas para efeito
de apuração do ganho de capital dos terceiros compradores do precatório, quando da
homologação da compensação dos créditos do precatório com os débitos de natureza
tributária desses cessionários.
Isto porque, como esclarece o item 17.1 do Parecer, o valor de alienação, no caso da
apuração do ganho de capital do cessionário, quando da homologação da compensação
do precatório com os débitos de natureza tributária do cessionário, será o valor líquido
passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o custo de
aquisição será o montante pago ao cedente quando da cessão de direitos.
Ainda com relação ao IRRF, o item 18 do Parecer deixa claro que a manutenção da
natureza jurídica do fato que deu origem ao crédito do precatório diz respeito à fonte
pagadora, e não ao contribuinte, para efeito de se proceder a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis do precatório, o que já não guarda relação com o contribuinte
cedente, que já alienou o direito do crédito, ainda que com deságio.
Na situação, oportuno lembrar que a teor do art. 123 do Código Tributário Nacional- CTN,
as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à
responsabilidade tributária. Os particulares podem pactuar o que desejarem desde que
não deixem de pagar os tributos decorrentes dos créditos contra a Fazenda Pública, que
não perdem a sua natureza jurídica mesmo se transferidos a terceiros. Por isso ocorre a
incidência de Imposto de Renda na fonte no momento do pagamento dos créditos
decorrentes de decisão judicial, ainda que seu direito tenha sido objeto de cessão.
Ainda, e em complemento ao até aqui discorrido, encontra-se na resposta à pergunta
“Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?” de no 551 do
Perguntas e Respostas da Receita Federal do Brasil Exercício 2012, a seguinte explicação:
551 — Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por meio de
precatório, mantém por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu
origem, independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de
direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao
precatório no momento em for quitado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou
pelos municípios.
Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de imposto sobre a
renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do precatório,
considerado como tal quando ocorrer a homologação da compensação do precatório com
débitos de natureza tributária do cessionário para com a União, os estados, o Distrito
Federal ou os municípios.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.570 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018246/2010-14
7
Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na fonte não constitui
ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base de cálculo do ganho de capital
e não sendo passível de compensação ou dedução.
Frise-se, à vista do último parágrafo da resposta reproduzida, a tributação na fonte em
geral aproveitável na Declaração de Ajuste Anual, não o é quando incide particularmente
sobre crédito cedido, porque não constitui ônus para o cessionário, nem para o cedente.
Assim, a despeito da existência de DIRF enviada pela Prefeitura de Belo Horizonte, com
informação de rendimentos auferidos pelo contribuinte, concluo que a omissão lançada
não se caracterizou, uma vez que os respectivos rendimentos, já tributados na modalidade
de ganho de capital, não podem mais fazer parte da base de cálculo do IR para ajuste na
Declaração Anual. De igual modo, por não ter o contribuinte suportado o ônus do imposto
retido, razão não lhe assiste ao pretender a restituição deste imposto.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativos ao precatório no momento em que for quitado pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do
cessionário nem do cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de cálculo
do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
Quanto à alegação: de incidência da alíquota de 15 % e da alíquota de 27,5% sobre
um rendimento de R$ 398.910,61 que nunca existiu, o que implica uma teralógica e ilegal alíquota
de 42,5%, se trata de uma alegação de ilegalidade/constitucionalidade e é vedado ao CARF
declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do
Decreto 70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao acórdão no 2102-01.250 não pode ser aplicado nesse caso por falta de
previsão na legislação tributária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 174
DF CARF MF
Original